Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-97.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718409-97.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA CENTRO OESTE UNIPESSOAL LTDA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora